Tribunal: TJDFT
Processo: 0709950-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709950-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIEL SILVA GALVAO AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIEL SILVA GALVÃO contra a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida nos autos da ação anulatória proposta em desfavor do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF), por meio da qual o autor/agravante pretendia obter a suspensão dos efeitos do auto de infração no 03245/2019, lavrado pelo réu/ agravado, até o julgamento do mérito da demanda. Defende, em síntese, a nulidade da multa que lhe fora imposta decorrente da manutenção, em cativeiro, de animais silvestres sem a devida permissão. Sustenta que, ao levar em consideração que a legislação ambiental busca a efetiva proteção dos animais, a conduta do recorrente não constitui infração administrativa, tendo em vista que os pássaros encontrados em sua residência se encontravam em excelente estado físico. Requer a imediata tutela recursal, no intuito de que sejam suspensos os efeitos do auto de infração impugnado até o julgamento do mérito do presente recurso. Pugna, ao final, pela reforma da r. decisão recorrida. Da análise dos autos, constata-se que a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor/agravante foi proferida em 4 de fevereiro de 2020 (ID 55298176 dos autos de origem). Logo, diante do princípio da não surpresa e com base no art. 10 do CPC, intime-se o agravante a fim de que se manifeste a respeito da tempestividade do recurso interposto. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator